Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-43.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Apelações Cíveis. Ações Acidentárias. Auxílio-acidente. Nexo Causal. Recurso Do Autor Desprovido. Recurso do Réu Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação acidentária que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou o réu a conceder auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo, bem como pagar as parcelas vencidas e não quitadas.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há incapacidade total e temporária que justifique a concessão do auxílio-doença acidentário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e art. 104 do Decreto n. 3.048/99, o auxílio-acidente exige a presença de sequela permanente que reduza a capacidade laboral, sem impedir a atividade habitual, bem como a existência de nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.
4. A perícia judicial concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as moléstias do autor e sua atividade profissional, e pela ausência de incapacidade para o desempenho de sua função.
5. Ainda que identificada redução parcial da capacidade, esta não restou relacionada de forma inequívoca ao trabalho desempenhado, obstando a concessão de qualquer benefício previdenciário por acidente de trabalho.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.
Teses de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação da redução permanente da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral. 2. O auxílio-doença acidentário não é cabível quando não há comprovação de incapacidade total e temporária relacionada ao trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, art. 104; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.